Tribunal: TJES
Processo: 0027196-79.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
27196
-
79
.201
2
.8.08.00
48

APELANTE:
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
TENTADO
. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FRAÇÃO
A
DEQUADA
. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Cabe ao magistrado, dentre do poder discricionário que lhe é conferido pela Lei penal, aferir o peso de cada um dos vetores do art. 59 do CP. Isso foi feito
no caso dos autos.

2.
A definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria,
o Superior
Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de

modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Ademais disso, embora não haja um critério pré estabelecido de incremento da pena basilar, é válida a exasperação de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

2.
Recurso conhecido e
desprovido,
mantendo-se incólumes os termos da sentença vergastada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027196-79.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
27196
-
79
.201
2
.8.08.00
48

APELANTE:
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
TENTADO
. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FRAÇÃO
A
DEQUADA
. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Cabe ao magistrado, dentre do poder discricionário que lhe é conferido pela Lei penal, aferir o peso de cada um dos vetores do art. 59 do CP. Isso foi feito
no caso dos autos.

2.
A definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria,
o Superior
Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de

modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Ademais disso, embora não haja um critério pré estabelecido de incremento da pena basilar, é válida a exasperação de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

2.
Recurso conhecido e
desprovido,
mantendo-se incólumes os termos da sentença vergastada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 08 de maio de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
27196
-
79
.201
2
.8.08.00
48

APELANTE:
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS,

em face da
s
entença
proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara Criminal de
Serra
/ES,
que
acolhendo a decisão soberana do Tribunal Popular do Júri daquela Comarca e tendo como procedente a pretensão punitiva estatal condenou DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS na pena do crime previsto no artigo 121
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Recurso interposto, pugnando
para
que seja diminuída a pena aplicada e na segunda fase da dosimetria, em razão da preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante de crime praticado contra mulher grávid
a.

Pois bem.

Consta no caderno processual, que
a apelaç
ão
intentada visa desconstituir o édito sentencial na parte afeta ao apenamento imposto ao recorrente.

Importa ressaltar primeiramente, que não há por parte da defesa objeção quanto à autoria e materialidade delitiva, de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal, passando-se à análise do que ora pugnado, no tocante à dosimetria da pena.

Importa ressaltar de plano, que quando foi analisa a dosimetria das penas realizadas, foi possível observar ter sido compreendido existirem circunstâncias desfavoráveis ao réu, razão pela qual não foram fixadas no mínimo legal.

É certo, ainda, que a pena deve ser fixada mediante fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento motivado (artigos 157, 381 e 387 do CPP c/c o artigo 93, inciso IX, segunda parte da
Lex Maxima
), sendo lícito ao magistrado sentenciante, desde que o faça em ato decisório adequadamente fundamentado, proceder a uma especial exacerbação da pena, se for o caso, desde que nos limites previstos. Não é outro o entendimento da Suprema Corte: “
O Juiz tem ampla liberdade na fixação da pena, em face das circunstâncias judiciais, dentro dos limites legais
” (STF, RHC 66.853, RTJ, 127;947).

Nessa senda,
comungo com o entendimento do douto Procurador de Justiça, no sentido de que
em que pese as irresignações apresentadas, deflui o acerto da dosimetria das reprimendas iniciais do apelante quando da prolação da sentença vergastada, porque vislumbra-se que, formalmente, a reprimenda imposta respeitou o modelo trifásico disposto no artigo 68, do Código Penal, tendo o Magistrado
a quo
observado estritamente as diretrizes fixadas no artigo 59, do referido Diploma Legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norm
a.

Registra-se que o MM. Juiz
a quo
, se mostrou bastante preocupado com os diversos fatores que sobrelevaram a pena-base, elencando em cada uma das circunstâncias os fatores concretos, extraídos da conduta criminosa, das condições de vida pregressa do apelante e da sua convivência em sociedade, pelo que, também concretamente, verifica-se estarem adequada e suficientemente fundamentada.

Desta feita, a exacerbação das penas foi feita sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, sendo observado, com critério, todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de modificação, pois não se afastaram das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

Nessa senda, entendo que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente devem ser mantidas, visto que foram devidamente fundamentadas.

Não se pode olvidar, ainda, que é cediço que o magistrado detém, discricionariedade para definir o
quantum
de pena deve ser exasperado na primeira fase da dosimetria, sem poder se afastar, contudo, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre o tema:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 158 E 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – QUALIFICADORAS AFASTADAS DE FORMA ESCORREITA NA SENTENÇA CONDENATÓRIO – RECURSO DEFENSIVO –
2. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS BASILARES PARA 1/6 (UM SEXTO) – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO – JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – EXASPERAÇÃO REALIZADA IDONEAMENTE EM 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA
– 3. PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBI
LI
DADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – 4. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada, somente se admitindo prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto, o que não ficou demonstrado no caso em debate.
2
.
A definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para

fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de

discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Ademais disso, embora não haja um critério pré estabelecido de incremento da pena basilar, é válida a exasperação de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
.

3. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.
4. Recursos desprovidos.

(TJMT; Acr
0002975-88.2014.8.11.0012
; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg. 04/10/2022; DJMT 06/10/2022).

Entendo, pois, que
as circunstâncias foram devidamente analisadas pelo Juízo
a quo
, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado, afigurando-se como adequado e necessário o
quantum
arbitrad
o.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólumes os termos da sentença vergastada.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)